Tribunal: TJSP
Processo: 2152217-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO da demandante deduzido no Recurso. EXAME: Intempestividade bem evidenciada. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo recursal. Aplicação do artigo 1.003, §

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO da demandante deduzido no Recurso. EXAME: Intempestividade bem evidenciada. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo recursal. Aplicação do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Intempestividade verificada. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152217-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSALVO
CARVALHO,
é
agravado
D'
PAULA
SANTOS
CONSULTORIA
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.-ME (FERNANDO ANGELO DOS
SANTOS DE PAULA ME.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152217-33.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.042
VOTO No : 17.042
AGRAVO No: 2152217-33.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA
1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ROSALVO CARVALHO
AGRAVADA : D'PAULA SANTOS CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. ME
JUIZ : JOSÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual
c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão que
indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que deferiu o
pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO da demandante
deduzido
no
Recurso.
EXAME:
Intempestividade
bem
evidenciada. Pedido de reconsideração que não suspende nem
interrompe o prazo recursal. Aplicação do artigo 1.003, § 5o, do
Código
de
Processo
Civil.
Intempestividade
verificada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Rescisão Contratual C.C. Indenização
por Danos Materiais e Morais que o agravante move contra a agravada,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fl. 220.
Argumenta o agravante, em resumo, que não possui
condições de realizar o pagamento das parcelas vincendas; a ação versa a
rescisão do contrato, inexistindo justificativa para o pagamento; a tutela de
urgência provocará prejuízo financeiro para o agravante (fls. 1/6).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo
(fl. 223), a agravada apresentou contraminuta (fls. 227/236).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152217-33.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.042
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Rescisão Contratual C.C. Indenização
por Danos Materiais e Morais que o agravante move contra a agravada,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos.
1 _ Fls. 115/117: Mantenho a decisão de fls. 102/103, pelos fundamentos
nela constantes.
2. Manifestem-se os requeridos sobre a alegada conexão.
3. Manifestem-se os autores sobres as contestações e documentos de fls.
119/195 e 201/223.
4. Fls. 197/200: Ciência aos autores. Int.” (cópia de fl. 220).
Malgrado as alegações do autor, ora agravante, o
Recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, observa-se que o autor, ora agravante,
requereu a concessão de tutela de urgência para se abster de pagar as parcelas
vincendas ou subsidiariamente depositar esses valores à disposição do Juízo.
Deferido o pedido de depósito judicial, o agravante pediu a reconsideração da
decisão, inexistindo suspensão do pagamento, mas esse pleito foi indeferido.
Verifica-se que o autor se insurge contra a r. decisão proferida na fl. 220 dos
autos principais, datada de 02 de julho de 2019, que indeferiu o pedido de
reconsideração da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
Assim, considerando que o agravante visa à reforma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152217-33.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.042
da primeira decisão, que deferiu o pedido de tutela de urgência, proferida nas
fls. 102/103 dos autos principais, que foi disponibilizada no DJe do dia 29 de
março de 2019 (sexta-feira), tem-se que a publicação se deu na segunda-feira,
01 de abril, que foi o primeiro dia útil seguinte. Com a exclusão do dia da
publicação, resta patente que o prazo do Agravo passou a fluir no dia 02 de
abril de 2019, tendo sido consumado no dia 24 de abril de 2019.
Ocorre que o Agravo foi interposto somente no dia
15 de julho de 2019, portanto intempestivamente. E isso porque o pedido de
reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, “ex vi” 1.003,
§5o, do Código de Processo Civil de 2015.
Assim, de rigor o não conhecimento do Recurso.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2152760-70.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: Santos
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/10/2018
Data de publicação: 03/10/2018
Data de registro: 03/10/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito ordinário. Decisão mantendo o
indeferimento do pedido de justiça gratuita. Pedido de reconsideração que não tem o condão
de interromper ou suspender o prazo para interposição deste recurso. Intempestividade
observada. Agravo não conhecido.

2188113-74.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Marca
Relator(a): Hamid Bdine
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 01/10/2018
Data de publicação: 01/10/2018
Data de registro: 01/10/2018
Ementa: Agravo de instrumento. Marca. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pelos agravantes por entender que a declaração de hipossuficiência em oposição à
realidade dos autos não parece ser crível, pois o réu é empresário que comercializa os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152217-33.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.042
produtos objeto da demanda. Pedido de reconsideração. Fluência do prazo recursal.
Intempestividade. Reconhecimento. Recurso não conhecido.

2221971-96.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan
Comarca: Santos
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/11/2018
Data de publicação: 28/11/2018
Data de registro: 28/11/2018
Ementa: JUSTIÇA GRATUITA
Ação de indenização por danos materiais e morais
decorrente de acidente de trânsito Pedido de gratuidade concedido ao réu Impugnação
acolhida Benefício revogado Agravo interposto pelo réu Decisão agravada que rejeita
pedido de reconsideração de decisão anteriormente proferida Contagem do prazo para
interposição de recurso iniciada a partir da intimação da decisão que efetivamente apreciou
a matéria controvertida Intempestividade caracterizada Agravo não conhecido.

2269599-81.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Moreira Viegas
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/01/2019
Data de publicação: 23/01/2019
Data de registro: 23/01/2019
Ementa: Agravo de Instrumento Insurgência interposta contra decisão que manteve o
indeferimento da justiça gratuita - mero pedido implícito de reconsideração Ausência de
suspensão ou interrupção do prazo para outros recursos Intempestividade Recurso não
conhecido
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo de
Instrumento, “ex vi” do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil de
2015.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora